Tribunal: TJES
Processo: 0001900-07.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001900-07.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MANOEL MESSIAS GARAJAU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001900-07.2019.8.08.0017

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
O
:
MANOEL MESSIAS GARAJAU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM LICENÇA.
CONDENAÇÃO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art.

60 da Lei nº 9.605/1998 (instalação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental).

O réu realizou a construção de um platô de
380m2
em área de topo de morro (APP), mediante supressão de vegetação e terraplenagem, sem autorização dos órgãos competentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, para a configuração do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998, é imprescindível a realização de perícia técnica judicial para atestar a "potencialidade poluidora" ou se outros elementos, como pareceres de órgãos ambientais e normas regulamentares, são suficientes.

RAZÕES DE DECIDIR

O delito tipificado no art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é crime de perigo abstrato e formal, consumando-se com a simples conduta de fazer funcionar obra ou serviço potencialmente poluidor sem a devida licença, independentemente de dano efetivo.

A perícia técnica é prescindível quando a materialidade está demonstrada por outros meios de prova, como boletins de ocorrência, relatórios fotográficos e pareceres técnicos de secretarias municipais de meio ambiente.

A atividade de terraplenagem é expressamente classificada como de médio potencial poluidor pela Resolução CONSEMA nº 002/2016, o que complementa a norma penal em branco e torna objetiva a tipicidade da conduta.

A autoria restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e pela fiscalização ambiental no local da obra.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu.

Tese de julgamento:
O crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a realização de perícia técnica judicial quando a potencialidade poluidora da atividade estiver descrita em norma regulamentar ou demonstrada por outros elementos técnicos idôneos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.605/1998, art. 15, II, "a", e art. 60;

Lei nº 9.099/1995, arts. 76 e 82;

CP, arts. 33, 44, 45 e 59;

Resolução CONSEMA nº 002/2016.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC nº 89.461/AM, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.

17.05.2018.

RELATÓRIO

Tratase de Apelação Criminal interposta contra sentença (ID. 15588184) que
absolveu
o recorrente pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98, consistente na construção, reforma, instalação ou funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais.

A parte recorrente apresentou Apelação (ID. 15588198), alegando que a decisão de primeiro grau desconsiderou um conjunto probatório robusto e válido que comprova, sem margem para dúvidas, a prática do crime ambiental.

Contrarrazões ao ID 15588207 pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou Parecer ao ID. 15867688, manifestando-se pela reforma da sentença de piso.

Sentença

“
Isto posto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, e por tudo o mais que dos autos consta e em direito permitido JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em face do réu, tocante ao crime previsto no art. 60 da Lei 9605/98, ABSOLVENDO-O com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”.

Voto

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os termos
do julgado
, verifico que
a insurgência ministerial merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside em definir se, para a configuração do crime tipificado no art. 60 da Lei nº 9.605/98, é imprescindível a realização de perícia técnica judicial para atestar a "potencialidade poluidora" da atividade, ou se outros elementos de prova, como os pareceres técnicos de órgãos ambientais, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

Pois bem, o tipo penal do art. 60 da Lei nº 9.605/98 é um clássico exemplo de crime de perigo abstrato e formal. O legislador, ao criminalizar a conduta de fazer funcionar uma obra potencialmente poluidora sem a prévia licença, não exige a ocorrência de um dano efetivo. O bem jurídico tutelado é a segurança do meio ambiente e a própria autoridade do Poder Público em controlar, por meio do licenciamento, as atividades que podem degradá-lo. A consumação do delito ocorre com a simples conduta, independentemente de resultado naturalístico.

Ademais, a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido da prescindibilidade da perícia para a configuração do delito em tela, exatamente por sua natureza de perigo abstrato. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que refuta a tese adotada na sentença:

“
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III - O acolhimento das teses defensivas - ausência de indícios mínimos de autoria, pois o recorrente afirma que teria apenas assinado "requerimento de licenciamento da estação", bem como da atipicidade da conduta praticada, porquanto a instalação e operação de ERB não seria classificada como atividade potencialmente poluidora - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. IV - As matérias afetas ao mérito da ação penal, não foram analisadas pelo eg. Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade do exame dos temas na via do habeas corpus. Logo, fica impossibilitada esta Corte Superior de conhecer do recurso no ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. V - Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia na hipótese, porquanto ela preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. VI - In casu, a inicial acusatória descreveu a conduta que, na condição de representante legal da empresa, o recorrente teria tido na prática do comportamento ilícito, pois subscreveu o requerimento de licenciamento, mas deixou de requerer a licença de instalação da atividade potencialmente poluidora.
VII - O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
.”. (STJ, RHC n. 89.461/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 25/5/2018).
(grifei)

No presente caso, a materialidade e autoria do delito não só é presumida pela natureza da obra, como está fartamente demonstrada nos autos. O Ministério Público bem apontou o robusto conjunto probatório, que inclui: i) boletim unificado da Polícia Militar Ambiental (ID. 15588184, pág. 9); ii) relatórios fotográficos que ilustram a intervenção (supressão de vegetação e terraplenagem); e iii) pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), subscritos por profissionais habilitados, que confirmam a execução de um platô de 380 m2 em Área de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, sem qualquer autorização, e atestam a impossibilidade de regularização (ID. 15588184, págs. 29 a 33).

O argumento torna-se irrefutável quando se verifica que a atividade de
"Terraplenagem (corte e aterro)"
é expressamente listada como de médio potencial poluidor pela Resolução CONSEMA nº 002/2016. Trata-se de norma regulamentar que complementa a norma penal em branco do art. 60, definindo, de antemão, quais atividades são consideradas potencialmente poluidoras e, portanto, sujeitas ao licenciamento. A conduta do réu amolda-se perfeitamente a essa descrição.

A autoria, por sua vez, é inconteste, recaindo sobre o recorrido, que, embora tenha negado em juízo, foi identificado como o responsável pela obra tanto pela fiscalização ambiental quanto pelos depoimentos das testemunhas, que confirmaram em juízo o teor dos pareceres.

Portanto, diante de um tipo penal de perigo abstrato, complementado por norma regulamentar que define a atividade como potencialmente poluidora, e com a existência de provas técnicas idôneas nos autos, a manutenção da sentença absolutória representaria uma chancela a uma intervenção ilegal em área especialmente protegida, contrariando todo o sistema de proteção ambiental.

Reformada a sentença, passo à dosimetria da pena.

O tipo penal do art. 60 da Lei nº 9.605/98 prevê pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, ou ambas cumulativamente.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente não excede o normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. A conduta social e a personalidade não foram devidamente apuradas. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime, contudo, são desfavoráveis, pois a obra foi realizada em Área de Preservação Permanente, local de especial proteção legal, demonstrando maior desrespeito à norma ambiental. As consequências também são graves, pois a intervenção em topo de morro potencializa riscos de erosão e desestabilização do solo. O comportamento da vítima (a sociedade) em nada influiu.

Assim, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar. Incide, contudo, a agravante prevista no art. 15, II, "a", da Lei nº 9.605/98 (crime cometido em APP). Elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva neste patamar: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Considerando a extensão do dano, notadamente por ter a conduta atingido Área de Preservação Permanente, bem como a aparente capacidade econômica do réu, que edificava um chalé no local, fixo, com base no art. 45, § 1º, do Código Penal, o valor da prestação em 04 (quatro) salários mínimos, vigentes à época do pagamento, a ser destinado a entidade pública com atuação na área ambiental, a critério do Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença absolutória e, por conseguinte,
CONDENAR
o réu como incurso nas penas do art. 60 da Lei nº 9.605/98, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos, vigentes à época do efetivo pagamento, a ser destinada a entidade pública com atuação na área ambiental, a critério do Juízo da Execução. Sem custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)